Tribunal: TJMT
Processo: 1040040-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040040-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DHALYTON THIAGO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 058.288.711-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

BEM MÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam.

São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório.

(N.U 1034157-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível
, interposto pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que,

na
Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
Dhalyton Thiago Correa de Oliveira
, extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do
art. 485, III, CPC/2015
(id. 213785655).

Irresignada, a Recorrente argui, em síntese, que a extinção da ação, por inércia da parte, não foi precedida da intimação pessoal da parte, nem de seu procurador, para dar prosseguimento ao feito, o que afronta o artigo 485, II e III, § 1o, do CPC.

Ao final, requer a cassação da sentença recorrida, com o regular prosseguimento da ação (id.
213785657
).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 212204203).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O presente
apelo

tem como objeto sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Recorrente.

Consta que a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada pela

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
, em desfavor de
Dhalyton Thiago Correa de Oliveira
, em razão de inadimplemento do contrato de financiamento no
43605.721.1.6
, com alienação fiduciária, para aquisição do veículo
CG 160 TITAN, chassi 9C2KC2210LR000956, ano 2019/2020, cor vermelha, placa QCH9038, renavam 01207288702
, no valor de
R$ 13.079,40, atualizado até a propositura da ação (id. 213784666).

No dia 31/10/2023 foi determinada a citação do devedor e deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia (id. 213784694), cujo mandado não foi cumprido pelo oficial de justiça devido ao fato do devedor ter se mudado (id. 21378469).

Em seguida, a parte autora foi intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1 o do NCPC (id. 213785652), tendo o prazo do sistema registrado ciência no dia 25/03/2024 e data de expiração em 03/04/2024. Confira-se:

INTIMAÇÃO

Procedo à intimação da parte autora

para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento no 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4o A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1o Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2o Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3o Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4o O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico
arrecadação@tjmt.jus.br
.

Tudo, em caso de não cumprimento,

sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 o do NCPC.
Cuiabá-MT, 21 de março de 2024.
Gestor Judiciário
Autorizado pelo artigo no 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Sobreveio sentença
que extinguiu o feito,
diante da inércia da parte, no dia 11/04/2024,
nos seguintes termos
(id. 213785655)
:

“(...)
Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

(...)”
(id. 213785655)

Conforme disposição do art. 485, III, se ocorrer inércia do autor em promover o andamento do processo, há possibilidade de extinção do feito,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o -
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

É possível verificar que o ato processual que antecedeu a prolação da sentença refere-se à determinação para que a parte autora, ora Recorrente, indicasse o endereço atualizado do devedor, Recorrido, no prazo assinalado de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (id. 213785652). Em seguida, diante da desídia da parte, sobreveio a sentença extintiva.

No caso em apreço, a parte autora, ora Recorrente, se trata de pessoa jurídica de direito privado de grande porte, cujas

intimações devem ser levadas a efeito por meio eletrônico como estabelecem o art. 246,
caput
e §1o, do CPC e o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto:

“(...) em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2o da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo” (REsp 1.574.008/SE).

Importante consignar que não se aplica a Súmula 240 do STJ (
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu)
, porque não angularizada a ação na origem.

Nessa linha, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – NECESSÁRIA – ATO REALIZADO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA E DIÁRIO OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
A teor do que dispõe o §1o, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que ocorreu na hipótese, de maneira que deve ser mantida a sentença
. (N.U 1001095-14.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PJE – EMPRESA DE GRANDE PORTE - EFICÁCIA – SÚMULA 240 DO STJ – NÃO APLICÁVEL – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam.

São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório. (N.U 1034157-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) (Destaquei)

EMENTA

AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC).

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC).

A intimação realizada pelo PJe equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6o do art. 5o da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por observada a providência estabelecida no
§ 1o do artigo 485, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, interposto pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024